Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROIBIÇÃO DO NÃO-CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 150, inciso IV, da Constituição Federal veda à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 2. O Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado na direção de que ostenta caráter confiscatório a multa por infração à legislação tributária que ultrapassa o montante do próprio tributo devido. A multa de 200% mostrou-se desarrazoada e desproporcional, assumindo natureza confiscatória.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA